Tribunal: TJMT
Processo: 1006128-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006128-07.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Valmir de Oliveira Porto
Autoridade Coatora: 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de Valmir de Oliveira Porto, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
A impetrante relata que o paciente responde à ação penal inscrita sob o n. 1015522-63.2020.811.0003, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocorrido no dia 5.10.2018.
Aduz que, citado por edital, o acusado não compareceu ou constituiu advogado, razão pela qual o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (CPP, art. 366), e, atendendo ao pedido ministerial, designou audiência de instrução e julgamento para produção antecipada de provas, para o dia 4.5.2021 às 14h30.
Alega que a motivação expendida para determinar a produção antecipada de prova é inidônea e fere o direito ao contrário e à ampla defesa, posto que a mera revelia do réu, sem fundamentos concretos acerca do perecimento da prova, não constitui hipótese autorizadora desta medida.
Assevera que no presente caso inexiste o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, ante a falta de contemporaneidade entre o fato delituoso (5.10.2018) e a decretação da prisão preventiva (3.3.2021), haja vista o transcurso de quase 3 anos desde a data do crime de homicídio tentado imputado ao paciente.
Por fim, acrescenta que o paciente é tecnicamente primário.
Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia preventiva, com a expedição de contramandado de prisão e que seja determinada a suspensão do processo, a fim de evitar futura nulidade processual decorrente da violação aos direitos do paciente, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. 83160965, pp. 1-14).
Acostou os documentos pertinentes (Id. 83160966 a 83160976).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso na prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, incisos II, c/c o art. 14, inciso II, do CP), supostamente praticado no dia 5.10.2018, e desde então se encontra em local incerto e não sabido.
No dia 1o.3.2021, o Ministério Público requereu a produção antecipada de prova testemunhal, pois o paciente, embora tenha sido regularmente citado por edital (Id. 83160968, p. 2), não compareceu e nem constituiu advogado, bem como requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (Id. 83160969, pp. 1-11).
Diante disso, no dia 3.3.2021, o magistrado singular acolheu os pedidos do parquet, por entender que “estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação a antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal” (Id. 83160970, p. 4).
Conforme supracitado, a impetrante sustenta na presente ação constitucional que a autoridade apontada como coatora não fundamentou a necessidade e/ou urgência da oitiva antecipada das testemunhas.
No entanto, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado e, além disso, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente fundamentada, portanto ressalto as seguintes considerações: “(...) comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa” (Id. 83160970, p. 6).
Desse modo, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, devendo ser mais bem analisado quando do julgamento definitivo do presente writ por este órgão colegiado.
Além disso, ao menos em princípio, verifico que foram apontadas motivações que legitimam a produção antecipada de prova oral, tendo por base a busca da verdade real, a urgência da prova testemunhal, a proteção do direito de defesa do acusado com a nomeação da defensoria, entre outros.
Importante consignar ainda que, nesse momento, apresenta-se indiferente a falta de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decretação da prisão preventiva, porquanto esta foi imposta em razão da aparente fuga do acusado do distrito da culpa, o que gerou prejuízos para a escorreita instrução processual e a aplicação da lei penal.
A propósito, impende mencionar o Enunciado Orientativo n. 26 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
Além do mais, verifico também que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, em razão da necessidade de garantir a ordem pública, com base na possibilidade de reiteração criminosa, pois o increpado possui condenação penal transitada em julgado, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se, in verbis:
“(...) em consulta ao sistema Apolo e ao sítio eletrônico do site TJMT, é possível constatar que não se trata de fato isolado na vida do acusado, uma vez que possui condenação penal pela prática de delito de tráfico de entorpecentes, consoante extratos juntados pelo representante ministerial, respondendo ao executivo de pena de n 4411-86.2015.811.0064 perante a 4a Vara Criminal desta Comarca (...)” (Id. 83160970, p. 4).
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“(...) O comportamento desvirtuado reiterado pelo agente revela afeição à vida criminosa e a sua periculosidade. Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes) (...)” (STJ, HC n. 311.735/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2015).
Dessa forma, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar, por ora, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida após tramitação regular do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator